Tribunal: TJES
Processo: 0001341-11.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001341-11.2019.8.08.0030
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 31/01/2023

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
e APELAÇÃO CÍVEL

Nº

000
1341-11.2019.8.08.0030

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Como relatado, cuida-se de
R
EMESSA
N
ECESSÁRIA
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. sentença de fls. 118/118-v proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública, Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares/ES que, nos autos da
“ação
de obrigação de fazer
”
ajuizada por
NINIVI ALVARENGA FERREIRA
contra o ente estadual, o
MUNICÍPIO DE LINHARES
e
JO
ÁS
ALVARENGA FERREIRA
,

julgou procedente a demanda para condenar o Estado do Espírito Santo e o Município de Linhares a custear a internação de Joás Alvarenga Ferreira.

Ainda, deixou de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de custas (art. 20, V, da Lei n 9.974/2013) e condenou o Município de Linhares ao pagamento de metade das custas e despesas processuais.

Quanto à verba honorária, condenou o ente municipal e o Estado do Espírito Santo e ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada, na forma do art. 85, § 8º, CPC, destinado à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, que assiste a autora da ação.

O Estado do Espírito Santo interpôs recurso de apelação (fls. 119/126) alegando, em resumo, a impossibilidade da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado.

Contrarrazões apresentadas às fls. 128/140 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De início, examino as razões recursais do Estado do Espírito Santo, compreendendo que a tese aventada merece prosperar.

Em que pese a apelada alegue que a condenação do ente estadual deve subsistir, em razão do julgado proferido pelo STF nos autos do AgRg na Ação Rescisória n.º 1.937, em 30/06/2017, tenho por bem continuar adotando a posição externada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Como se sabe, o STJ, em 03 de março de 2010, editou a Súmula nº 421, que assim dispõe:

Súmula nº 421.
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Outrossim, a Corte da Cidadania, em precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, reafirmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma fazenda pública, fazendo incidir o verbete sumular 421. Veja-se:

(...).
4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.199.715/RJ, representativo de controvérsia, de Relatoria do Ministro Arnaldo Esteves Lima, julgado em 16/2/2011 pela Corte Especial, publicação no DJe de 12/4/2011, firmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. Incidência da Súmula 421/STJ
. 5. (...). (AgInt no AREsp 855.023/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 12/05/2016). grifei.

Importa mencionar, nesse turno, que a Emenda Constitucional nº 45/2004 apenas conferiu autonomia funcional e administrativa às Defensorias, sem, contudo, conferir-lhes personalidade jurídica própria e tampouco autonomia financeira.

Dessa forma, não se mostra plausível condenar a pessoa jurídica da qual a Defensoria Pública Estadual faz parte, pelo fato de ter assistido judicialmente parte hipossuficiente em demanda proposta contra o referido ente público, sob pena de ocorrência do instituto da confusão, a qual, nos termos do art. 381, do Código Civil, é causa extintiva da obrigação.

Assim, mesmo com autonomia funcional e administrativa, as Defensorias Públicas continuam fazendo parte da estrutura administrativa do Estado que as remunera, sendo que as verbas por ela arrecadadas não deixam de ser verbas do próprio Estado.

Por oportuno, trago a lume arestos desta Egrégia Primeira Câmara Cível:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO. RECURSO IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Defensoria Pública Estadual não ostenta personalidade jurídica própria, e, sendo órgão vinculado à Administração Pública Direta, integrante do ente estatal, incabível o recolhimento de honorários sucumbenciais decorrentes da condenação contra a Fazenda Pública em processo patrocinado por Defensor Público, nos termos do Súmula 421, STJ. 2. Permanece intacto o entendimento da mencionada súmula, o qual tem orientado os julgamentos no âmbito do C. STJ em sede de recursos repetitivos. 3. Nesse passo, inobstante a Defensoria Pública Estadual possua independência funcional e administrativa, atribuída pelo art. 134, §2º da CF, referida norma não lhe conferiu personalidade jurídica própria, ou seja, permanece na condição de órgão da pessoa jurídica de direito público que o criou.
(TJES; Apl-RN 0036226-74.2016.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Jaime Ferreira Abreu; Julg. 19/03/2019; DJES 29/03/2019). 3. Recurso improvido. 4. Remessa Necessária. Evidenciada a necessidade de internação do genitor da requerente. 5. Sentença Mantida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180163636, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 16/11/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA O ESTADO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O 134, §2º, da CF/88 dispõe que às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º .
Entretanto, tal preceito não autoriza o entendimento cogitado pelo apelante, já que se a Defensoria Pública atuou no caso concreto assistindo-o em lide intentada contra o ente público do qual o órgão Defensor faz parte, inviável a condenação Estado do Espírito Santo no pagamento de honorários advocatícios, sob pena de restar configurada a figura jurídica da confusão (art. 381, do CC/02). 3. Não por outro motivo remanesce intacta a exegese da Súmula nº 421, do STJ no sentido de que Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença . 4. Além disso, o colendo STJ de forma iterativa vem proclamando que o entendimento externado no verbete da súmula 421 continua prevalecendo mesmo após a alteração legislativa da art. 4º, inciso XXI, da LC nº 80/94
. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151552965, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)

Importante salientar, ainda, que a decisão proferida pelo E. STF (AgRg na Ação Rescisória n.º 1.937, em 30/06/2017) não possui força de precedente vinculante, a teor do que dispõe o art. 927 do CPC/15
2
.

Por outro lado, a súmula nº 421 do STJ continua a ser adotada no âmbito do Tribunal da Cidadania mesmo após a prolação do precedente do E. STF mencionado. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PRETENSÃO AJUIZADA CONTRA AUTARQUIA FEDERAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 431/STJ. CONFUSÃO DE CRÉDITO DA MESMA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A 1ª. Seção desta Corte Superior de Justiça, em Recurso Especial submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/73, firmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra pessoa jurídica da qual é integrante
. 2. "Não se pode falar em violação a coisa julgada quando há confusão entre as pessoas da mesma Fazenda Pública, por se tratar de crédito extinto na sua origem." (AgInt no REsp 1546228/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 27/03/2017) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1659009/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. AÇÃO PROPOSTA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF). DEFESA REALIZADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. 1. (...).
2. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ). 3. "Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública" (REsp 1.199.715/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/2/2011, DJe 12/4/2011).
4. No caso, como a CEF integra a mesma pessoa jurídica que a DPU, no caso, a União (Fazenda Pública), torna-se descabido o pagamento de honorários advocatícios. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1383669/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 18/08/2017)

Portanto, como se vê dos precedentes citados, o verbete sumular nº 421 do STJ, até o presente momento, não foi cancelado, não podendo, a meu sentir, este Egrégio Tribunal superar o referido entendimento, já que aquele Tribunal Superior é que detém autoridade para rever as teses fixadas no julgamento de recursos repetitivos ou nos enunciados de súmulas por ele editados.

Ora, a principal missão constitucional do Superior Tribunal de Justiça é tornar homogênea a interpretação da lei federal infraconstitucional no território nacional, não restando outra solução senão acompanhar o entendimento da referida Corte Superior.

Diante do exposto, impõe-se a reforma da r. sentença para excluir a condenação do ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, conforme a fundamentação acima.

No âmbito da
remessa necessária
, quanto aos demais capítulos da r. sentença, não há reparo a ser feito, porquanto em sintonia com o art. 196, da Constituição Federal que estabelece:
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

De acordo com o colendo Superior Tribunal de Justiça,
“o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária dos Entes Federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetive o acesso a tratamento de saúde, não sendo cabível o chamamento ao processo dos demais”
(AgInt no AREsp 873.437/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 28-03-2019, DJe 02-04-2019).

Assim, a

responsabilidade entre os entes federativos – União, Estados, Distrito Federal e Municípios – no que concerne à implementação do direito à saúde mediante o custeio de tratamentos médicos e hospitalares – é solidária.

Nesse passo, importa acentuar que a sistemática constitucional impõe ao

Poder Público o incondicional apoio e estruturação da Administração para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a medicação e recuperação da vida e bem-estar do cidadão.

Este é o entendimento da jurisprudência pátria, e, apenas com o intuito de ilustrar, trago à colação o seguinte aresto deste Tribunal de justiça:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM UTI. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DEFERATIVOS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

1. -
A saúde é considerada, em sede constitucional, direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (CF, art. 196).

2. - O excelso Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que os entes federativos são solidariamente responsáveis pela garantia da saúde à população, inclusive mediante o fornecimento de remédio ou tratamento especializado.

3. - Existindo prova idônea, consubstanciada em laudo médico, de que a autora, usuária do SUS - que se encontrava na enfermaria do Hospital Dório Silva – necessitava de internação em um leito de uma unidade de tratamento intensivo para continuidade do tratamento das moléstias que a acometiam, dentre elas, pneumonia, hipertensão arterial, diabetes, bócio multinodular e insuficiência cardíaca, justifica-se que sejam os entes públicos réus (Estado e Município) compelidos à disponibilizar o leito de UTI de que a autora necessitava.

(...) (TJES, Apelação / Remessa Necesária, 48130079022, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 18/03/2016)

No caso dos autos, busca-se a internação do sr. Joás Alvarenga Ferreira em razão das complicações decorrentes dos transtornos mentais e comportamentais a dependência química lhe causa.

A condição do sr. Joás restou devidamente comprovada nos documentos que instruem a inicial (fls. 21/22), destacando-se, além destes, o Relatório Psicológico da Central de Apoio Multidisciplinar da Comarca de Linhares, cujo estudo foi conclusivo pela sua internação (fls. 34-39).

Nessa linha, buscando concretizar a garantia constitucional do art. 196 da CF, revelou-se nos autos que a internação do paciente foi o meio para salvaguardar a sua incolumidade física e mental.

Por oportuno, cito o seguinte precedente deste E. Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DEPENDENTE QUÍMICO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DOS ENTES FEDERADOS. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Encontra-se o pleito autoral fundado no artigo 9º da Lei nº 10.216/01, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais 2.
A internação buscada constitui meio para salvaguardar a incolumidade física e mental do paciente e, por consequência, concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana, conforme disposto no art. 196 da Constituição Federal, que estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, a quem compete a disponibilização da estrutura necessária à garantia do bem jurídico tutelado.
3. A pretensão inicial baseia-se nos relatórios médicos de fls. 19/20 e fl. 52 subscritos por profissionais integrantes do Sistema Único de Saúde, que demonstraram a necessidade urgente de internação compulsória do paciente, tendo em vista o quadro de transtornos mentais e comportamentais decorrentes de sua dependência química. 4. O atendimento à saúde é direito inafastável a todos deferido, independentemente do grau de complexidade do tratamento, não se pode considerar como afastada a responsabilidade do município réu pela internação referida. 5. Remessa conhecida. Sentença mantida. (TJES; RN 0006329-46.2017.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 27/06/2022; DJES 30/06/2022)

Além disso, conforme se depreende do documento de fls. 106-110, o paciente foi internado em decorrência do deferimento da decisão liminar (fls. 98-102).

Destarte, diante da garantia constitucional aqui já apontada, bem como considerando a prova dos autos, a r. sentença não merece retoques neste particular.

No mais, com relação à condenação do Município de Linhares ao pagamento da verba honorária, deve ser mantido o édito sentencial.

Isto porque se trata de ente federativo diverso do que a Defensoria integra. Assim, é firme o posicionamento deste Sodalício nesse sentido:

(...) 2 - Apelação Cível do Município de Colatina .
Não há qualquer óbice a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários de sucumbência a Defensoria Pública.
Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047180032592, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

____________

(...) 1. -
Já assentou o colendo Superior Tribunal de Justiça que São devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação se dá contra ente federativo diverso do qual é parte integrante
(REsp 1.108.013/RJ, submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/1973). ... (REsp 1833594/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 03-12-2019, data da publicação/fonte: DJe 12-05-2020). Logo, no caso em análise não há óbice à condenação do Município de São Mateus ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047180054976, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Estado do Espírito Santo para excluir a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

Na oportunidade,
CONHEÇO
da presente remessa necessária, mantendo-se incólume a r. sentença nos demais termos.

É como voto.

2
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II - os enunciados de súmula vinculante;

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
– DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO
–
INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 421 DO STJ –
CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO – POSSIBILIDADE –

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS DE CUSTEAR TRATAMENTO ADEQUADO A DEPENDENTE QUÍMICO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
– REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS.

1.
Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual integra. Incidência do verbete sumular nº 421, STJ e do REsp 1.199.715/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.

2.
Em sede de remessa necessária, não há reparo a ser feito na respeitável sentença, porquanto em sintonia com o art. 196, da Constituição Federal que estabelece: “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”
.

3.
A

responsabilidade entre os entes federativos – União, Estados, Distrito Federal e Municípios – no que concerne à implementação do direito à saúde mediante o custeio de tratamentos médicos e hospitalares – é solidária.

4.
A sistemática constitucional impõe ao Poder Público o incondicional apoio e estruturação da Administração para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a medicação e recuperação da vida e bem-estar do cidadão.

5.
Nessa linha, buscando concretizar a garantia constitucional do art. 196 da CF/1988, revelou-se pelos documentos dos autos que a internação, no caso, é o meio para salvaguardar a incolumidade física e mental do paciente dependente químico.

6
.
Não há qualquer óbice à condenação do ente municipal ao pagamento de honorários de sucumbência a Defensoria Pública. Precedentes deste TJES.

7.
Recurso conhecido e provido.
Remessa necessária conhecida,
mantendo-se incólume a r. sentença nos demais termo
s.

DECISÃO
À unanimidade, dar provimento ao recurso e, nos demais capítulos, manter a r. sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.